Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-88.2022.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
1000213-88.2022.8.11.9005
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência, deduzido pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, contra o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em relação ao Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 0045702-93.2019.8.11.0042 (código 605966), ao argumento de que “a medida pleiteada pelo Delegado de Polícia, o acesso aos dados cadastrais em rede social, enseja maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal, que vai de encontro com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, norteadores da jurisdição determinada para este Juízo.”
Da análise destes autos, observa-se que após o Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá suscitar o presente conflito, o juízo suscitado não foi ouvido, não tendo, portanto, se manifestado a respeito dos argumentos consignados na decisão encontradiça no ID 122113485, p. 37/40.
Posto isso, nos termos do art. 204 do RITJMT, determino a expedição de ofício ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a fim de que manifeste a respeito deste conflito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, sejam os presentes autos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator